Tribunal: TJMT
Processo: 1013381-08.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Processo n. 1013381-08.2019.8.11.0003
Recorrente: LEONICE DA SILVA BRAGA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos, etc.
Considerando a ausência de preparo, bem como o requerimento formulado pela Recorrente Leonice da Silva Braga para concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de cinco (5) dias, junte prova documental que comprove a alegada hipossuficiência financeira.
Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
(assinado digitalmente)
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito Relator